Tribunal: STF
Processo: ADI 4887
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 41/2003 E 47/2005. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. VÍCIO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MORALIDADE. NÚMERO DE VOTOS TIDOS COMO ILEGÍTIMOS: INSUFICIÊNCIA PARA COMPROMETER A APROVAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. RESPEITO AO QUÓRUM CONSTITUCIONAL EXIGIDO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS INCS. I E II DO § 7º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PERDA DO OBJETO NESSA PARTE. AÇÃO JULGADA EM PARTE PREJUDICADA E, NA OUTRA PARTE, IMPROCEDENTE.



    1. Presente a pertinência temática e os requisitos legais e jurisprudenciais, é parte legítima ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – Adepol/Brasil. Precedentes. 



    2. Na Emenda Constitucional n. 103/2019 se alterou substancialmente a norma do inc. I e II do § 7º do art. 40 da Constituição acarretando a perda superveniente do objeto: pedido prejudicado nessa parte.



    3. As emendas constitucionais são passíveis de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    4. O vício que corrompe a vontade do parlamentar ofende o devido processo constituinte reformador ou legislativo contrariando o princípio democrático e a moralidade administrativa.



    5. Quebra do decoro parlamentar pela conduta ilegítima de malversação do uso da prerrogativa do voto pelo parlamentar configura crise de representação.



    6. No caso, o número alegado de votos comprados não se comprova suficiente para comprometer o resultado das votações ocorridas na aprovação das emendas constitucionais n. 41//2003 e n. 47/2005. Respeitado o rígido quórum exigido pela Constituição da República. Precedentes. 



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada em parte prejudicada, e na outra parte, improcedente.